Tribunal: TJES
Processo: 5006085-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006085-83.2021.8.08.0000

AGTE:

MARCELLO MAGRO BARCELOS

AGDA:

VALDIMIRO VIEIRA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO/TURBAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1
.
Incumbia ao agravado, para fazerem jus a proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

2. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer elemento de prova no sentido de que o agravado exercesse poderes fáticos, notadamente sobre aquela parte da casa que alega ter avançado
sobre o lote nº 09, valendo consignar que a construção não é recente, tendo, inclusive, sido considerada em sua totalidade para fins de avaliação pela justiça laboral.

3.
O auto de penhora e avaliação confeccionado pelo oficial de justiça foi claro ao enfatizar que, a despeito de ter constatado que a estrutura comercial erigida no lote nº 10 ter avançado em alguns metros o perímetro do lote nº 09, esta foi considerada em sua totalidade na apuração do valor, permitindo concluir que tal já estava na posse dos antigos proprietários sem insurgência do agravado.

5. Outrossim, somente através de prova técnica poderá ser apurado com idoneidade se parte da construção erigida no lote nº 10 realmente avançou em alguns metros o perímetro do lote nº 09. Aliás, o próprio oficial de justiça responsável pela avaliação, ao prestar esclarecimentos ao leiloeiro, em atendimento ao comando da justiça laboral, consignou a necessidade de prova pericial.

6. Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

7. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006085-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELLO MAGRO BARCELOS
AGRAVADO: VALDIMIRO VIEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006085-83.2021.8.08.0000

AGTE:
MARCELLO MAGRO BARCELOS

AGDA: VALDIMIRO VIEIRA

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARCELLO MAGRO BARCELOS
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1804484, p. 02-10) por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos da
“ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos e demolitória”
proposta por
VALDIMIRO VIEIRA
,
deferiu parcialmente o pleito liminar, reintegrando este último na posse do lote nº 09, da quadra 64, localizado à Rodovia do Sol, s/nº, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES.

Em suas razões recursais (ID 1804380, p. 01-12),
o agravante alinha os seguintes fundamentos para obterem a reforma da decisão objurgada: (i) arrematou através de leilão judicial o lote vizinho nº 10, não procedendo a alegação de que a construção nele anteriormente realizada (varanda) invade parte do lote nº 09; (ii) o próprio oficial de justiça que efetivou a penhora do lote nº 10, objeto da arrematação, consignou que somente uma perícia técnica poderia constatar que a construção realmente adentrou em parte do lote nº 09; (iii) afigura-se indevido falar esbulho, “eis que não tomou posse do imóvel de forma violenta, clandestina ou precária”; (iv) muito pelo contrário, a esposa e filha do agravado tiveram a oportunidade de esclarecer pera a justiça laboral qualquer dúvida atinente a invasão e nada fizeram; (v) como se não bastasse, a casa edificada no lote nº 10 foi devidamente considerada quando da avaliação; (vi) o boletim unificado foi registrado pelo agravado com o único propósito de instruir a inicial, uma vez que elaborado 04 (quatro) meses ter sido imitido na posse, e; (vii) ademais, o agravado não comprovou a posse anterior, notadamente quanto a área que alega ter sido invadida.

Através de decisão (ID 1830237, p. 01-06), o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, pronunciamento este impugnado por meio de recurso de agravo interno (ID 1946823, p. 01-13).

O agravado também apresentou contrarrazões (ID 1946506, p. 01-19).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 27 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006085-83.2021.8.08.0000

AGTE:

MARCELLO MAGRO BARCELOS

AGDA:

VALDIMIRO VIEIRA

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARCELLO MAGRO BARCELOS
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1804484, p. 02-10)
por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos da
“ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos e demolitória”
proposta por
VALDIMIRO VIEIRA
,
deferiu parcialmente o pleito liminar, reintegrando este último na posse do lote nº 09, da quadra 64, localizado à Rodovia do Sol, s/nº, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES.

No caso, o agravado alegou na petição exordial da ação de origem (ID 1804383, p. 02-24) que adquiriu em 02/05/1959 o lote nº 09,
da quadra 64, localizado à Rodovia do Sol, s/nº, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, possuindo, desde então, a posse mansa, pacífica e ininterrupta do referido. Informou o agravado, também, que o agravante arrematou o lote vizinho, de nº 10, nos autos da ação trabalhista nº 000827-79.2018.5.17.0002, pelo valor de R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais). Nada obstante, argumenta o agravante que parte da casa edificada no lote nº 10 avançou alguns metros sobre o lote nº 09, conforme constatado pelo próprio oficial de justiça que efetivou a penhora na justiça laboral, bem como pela planta topográfica que providenciou, de sorte que faz jus a proteção possessória, inclusive com a demolição da construção erigida.

O julgador
a quo
, ao deferir parcialmente o pedido liminar, assim consignou (
ID 1804484, p. 02-10
), no que interessa:

...
Trata-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c PERDAS E DANOS c/c DEMOLITÓRIA
ajuizada por
VALDEMIRO VIEIRA
em face de
MARCELO MAGRO BARCELOS
e seu cônjuge com nome e qualificação desconhecidos.

O autor narra, em síntese, que:

a) adquiriu em 02/05/1959 o imóvel urbano, referente ao lote de terreno n.º 09, da Quadra 64, Inscrição Municipal n.º 01.10.035.0060.000, com área de 500,00 m2, estabelecido à Rodovia do Sol, s/n.º, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, objeto da Ação de Usucapião Extraordinário n° 5007239-31.2021.8.08.0035, ajuizada em face de Hamilton Miró e Armando de Oliveira Santos;

b) possui posse mansa, pacífica e ininterrupta do referido imóvel há 62 anos;

c) o requerido arrematou o lote vizinho (lote n.º 10, da Quadra 64, com área de 500,00 m2) com o qual o autor é confrontante do lado esquerdo, nos autos da Ação Trabalhista n.º 0000827- 79.2018.5.17.0002;

d) a construção existente no lote n° 10 que vai da varanda até o muro do estacionamento é indevida, visto que erguida sob o lote n° 09, esclarecendo que, antes de adquirir o lote n° 09, este pertencia ao antigo proprietário do lote n° 10, sendo ambos os terrenos da mesma pessoa;

e) o requerido se imitiu na posse do lote 10, objeto de arrematação em 23/10/2020, ciente de que a construção que invade o lote n° 09 deveria ser demolida diante da perpetração do esbulho, não tendo, no entanto, adotado nenhuma providência para cessar o esbulho, o que levou ao registro do Boletim Único de Ocorrência (BU) n.º 44249239 no dia 04/02/2021.

f) tomou conhecimento que o requerido contratou imobiliária a fim de viabilizar a locação do imóvel arrematado (lote 10), tendo logrado êxito em alugar o bem para terceiros para instalação comercial.

Pretende, assim, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que seja deferida:
a)
reintegração de posse do imóvel lote de terreno n.º 09, da Quadra 6, Inscrição Municipal n.º 01.10.035.0060.000, com área de 500,00 m2, estabelecido à Rodovia do Sol, s/n.º, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, arguindo que este se encontra parcialmente ocupado de forma indevida; e
b)
a imposição da obrigação de fazer ao requerido consistente na(s):
b.1)
demolição de toda a construção indevidamente erigida no lote n°09 no prazo de 30 (trinta) dias; e
b.2)
devidas demarcações a fim de respeitar os limites dos terrenos.

[...]

Dispõe o artigo 560 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho. Enquanto o artigo 561 do CPC/15 traz os elementos que devem ser provados pelo autor nas ações possessórias.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Menciona ainda o caput do art. 562 do CPC/15 que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Pois bem.

No caso em questão, compulsando os documentos que instruem os autos, verifica-se, em sede de cognição sumária, que o réu tem o direito possessório quanto ao lote de nº 10 da quadra 64, com área de 500,00 m2, situado na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES (
8366246
), o qual confronta com lote n° 09, imóvel sob o qual o autor possui direito possessório (ID
8366015
).

Por sua vez, o esbulho encontra-se demonstrado por meio do Auto de Penhora e Avaliação ID
8366250
, o qual atesta que “foi verificado através de medição externa que referida edificação, além de ocupar todo o perímetro do lote n° 10, avançou por alguns metros (aproximadamente três) o perímetro do lote 9º.”, bem como pela planta topográfica georreferenciada do lote n° 09 (ID
8366012
)

Neste sentido, vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, que as alegações iniciais e as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrarem a ocorrência do esbulho.

Assim, considerando que o esbulho praticado pela requerida ocorreu a menos de ano e um dia (documento ID
8366246
demonstra que o requerido fora imitido na posse do imóvel no dia 21/10/2020), bem como que o deferimento da medida liminar depende da comprovação dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562 do CPC/15, os quais, como dito anteriormente, em cognição preliminar sumária, mostram-se caracterizados, a tutela de reintegração de posse merece ser deferida inaudita altera parte.

Quando o pedido referente à imposição da obrigação de fazer ao requerido de demolir toda a construção indevidamente erigida no lote n° 09 e proceder as devidas demarcações no imóvel, a fim de respeitar os limites dos terrenos, entendo que este não consiste no momento processual oportuno para o deferimento destas medidas, ante o
periculum in mora inverso
1
, sendo necessário oportunizar o contraditório a parte ré...

Em suas razões recursais (ID 1804380, p. 01-12),
o agravante alinha os seguintes fundamentos para obterem a reforma da decisão objurgada: (i) arrematou através de leilão judicial o lote vizinho nº 10, não procedendo a alegação de que a construção nele anteriormente realizada (varanda) invade parte do lote nº 09; (ii) o próprio oficial de justiça que efetivou a penhora do lote nº 10, objeto da arrematação, consignou que somente uma perícia técnica poderia constatar que a construção realmente adentrou em parte do lote nº 09; (iii) afigura-se indevido falar esbulho,
“eis que não tomou posse do imóvel de forma violenta, clandestina ou precária”
; (iv) muito pelo contrário, a esposa e filha do agravado tiveram a oportunidade de esclarecer pera a justiça laboral qualquer dúvida atinente a invasão e nada fizeram; (v) como se não bastasse, a casa edificada no lote nº 10 foi devidamente considerada quando da avaliação; (vi) o boletim unificado foi registrado pelo agravado com o único propósito de instruir a inicial, uma vez que elaborado 04 (quatro) meses ter sido imitido na posse, e; (vii) ademais, o agravado não comprovou a posse anterior, notadamente quanto a área que alega ter sido invadida.

Pois bem. Como é de conhecimento,
quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC, assim redigido:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No ponto, incumbia ao agravado, para fazer jus a proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Compulsando os autos, não vislumbrei elementos suficientes de prova no sentido de que o agravado exercesse poderes fáticos, notadamente sobre aquela parte da casa que alega ter avançado
sobre o lote nº 09, valendo consignar que a construção não é recente, tendo, inclusive, sido considerada em sua totalidade para fins de avaliação pela justiça laboral.

O auto de penhora e avaliação confeccionado pelo oficial de justiça (ID
8366250
, originário) foi claro ao enfatizar que, a despeito de ter constatado que a estrutura comercial erigida no lote nº 10 ter avançado em alguns metros o perímetro do lote nº 09, esta foi considerada em sua totalidade na apuração do valor, permitindo concluir que tal já estava na posse dos antigos proprietários sem insurgência do agravado:

...Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, em cumprimento ao mandado expedido nos autos do processo supra, dirigi-me ao endereço nele indicado, e sendo aí, procedi à PENHORA E AVALIAÇÃO do bem a seguir descrito:

- Um lote de nº 10 da quadra 64, com área de 500,00m2, situado na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, confrontando-se...

TOTAl: R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

Obs.: encontra-se edificado no referido lote, e que foi considerado na avaliação, uma estrutura comercial, onde funcionava um restaurante, a qual este oficial não teve acesso.
Demais disso, foi verificado através de medição externa que referida edificação, além de ocupar todo o perímetro do lote nº 10, avançou por alguns metros (aproximadamente três) o perímetro do lote de nº 9.

Para a avaliação...

Destarte, ao menos em cognição rarefeita, não há como defender a posse anterior do agravado.

Outrossim, penso que somente através de prova técnica poderá ser apurado com idoneidade se parte da construção erigida no lote nº 10 realmente avançou em alguns metros o perímetro do lote nº 09. Aliás, o próprio oficial de justiça responsável pela avaliação, ao prestar esclarecimentos ao leiloeiro, em atendimento ao comando da justiça laboral, consignou a necessidade de prova pericial, conforme segue (ID 1804496, p. 01-03):

...Em atendimento ao despacho do Exmo. Juízo da 2ª Vara do Trabalho, nos autos do processo ATOrd 000827-79.2018.8.17.0002, para esclarecimentos, seguem as considerações:

Em cumprimento ao mandado de PENHORA E AVALIAÇÃO expedido nos autos do processo supra, para constrição do imóvel de matrícula nº 20.802, um lote de nº 10, da quadra 64, com área de 500,00m2, situado na Praia da Itaparica, Vila Velha/ES, confrontando-se pela frente com a Av. ‘A’ (atual Av. Estundante José Júlio dos Santos), fundos com Av ‘B’ (atual Rodovia do Sol), pelo lado direito com o lote 11 e lado esquerdo com lote 9, este oficial se dirigiu ao local do imóvel e, após verificação do referido imóvel, bem como da análise de preço dos imóveis da região, efetuou a lavratura do competente auto de penhora, com a observação de que, em medição externa, fora verificado que a construção ali existente ultrapassaria os limites do lote a ser constrito, avançando em aproximadamente 3m o lote 9.

Ante a observação, o Ilmo. Leiloeiro, em petição id a3e3128, lança alguns questionamentos a serem esclarecidos por este oficial.

Antes de adentrar nos questionamentos do leiloeiro, cabe esclarecer que a escritura do imóvel não se faz clara quanto às confrontações do lote, em termos de metragem, o que gerou uma certa dificuldade na constatação da POSSÍVEL irregularidade. Entretanto, na tentativa de SER DIRIGENTE, não satisfeito em somente lavrar o auto de penhora, lançando ali os dados até o momento disponíveis, mas, de outra forma, diante de impressão visual ao verificar in loco o imóvel, em confronto com o lote nº 9, este oficial lançou mão de uma trena e passou a fazer algumas simples medições que poderiam afastar ou confirmar a impressão que teve no primeiro momento. Pois bem, ante a impossibilidade acesso à edificação do lote nº 9, utilizando-se, então como parâmetro o lote de nº 11, onde funciona um posto de combustíveis, houve a constatação de que a confrontação com este lote seria de 25m. Logo, para uma área de 500m2, necessário seria que o outro lado (frente ou fundos) tivesse 20m; No entanto, efetuando a medição externa da edificação, ou seja, a confrontação pela frente, com a Av. ‘A’, chegou-se também aos mesmos 25m, o que totalizaria uma área construída de 625m2. Foi desconsiderado, entretanto, na medição, uma escada de acesso ao imóvel, chegando-se a aproximadamente 23m, o que totalizaria uma área maior que os 500m2 do lote.

Foi constatado, ainda que o lote de nº 9, conforme uma simples verificação, é ligado ao imóvel de nº 10 através de um muro, e era utilizado como estacionamento do restaurante, existindo, inclusive, uma rampa de acesso.

Na certeza de que os meios empregados por este servidor, na tentativa de levantar uma questão que julgou relevante aos participantes de um futuro leilão, não são os mais indicados para tomar concreta questão,
um laudo pericial talvez seja o melhor caminho
, dependendo da Douta apreciação superior.

Após estas considerações, passo aos questionamentos do Ilmo. Leiloeiro:

Resposta ao questionamento 1 – Em medição com os meios disponíveis por este servidor fora constatada uma provável invasão ao lote de nº 9.
Somente uma medição mais precisa (laudo pericial) poderia confirmar, ou não, referida invasão.

Resposta ao questionamento 2 – Este servidor não tem conhecimento para afirmar se a invasão esta pacificada entre os proprietários dos referidos lotes...

Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil.(Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu, ao menos nesta fase da instrução. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007830, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A autora não comprovou o exercício de posse sobre o terreno objeto do litígio. Logo, é descabida a reintegração liminar dela na posse daquele bem. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000289, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. É cediço que a proteção possessória demanda a prova de posse anterior e turbação ou esbulho por parte de terceiro, para o fim de obter a proteção possessória. 2. O autor, ora Agravando, não trouxe aos autos qualquer elemento indiciário que prove a posse direta da gleba de terra (construção, benfeitorias, presença física, pagamento de impostos), razão pela qual deve ser revogada a proteção possessória liminar a ele concedida. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021209000161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INOCORRÊNCIA PROVA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DA AUTORA RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. Não cuidando a parte requerente de demonstrar a posse do imóvel, ainda que indireta, imperiosa é a improcedência de seu pedido de reintegração, por não haver preenchido os requisitos legais previstos na legislação processual. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069140043857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para

cassar a decisão recorrida, particularmente no capítulo que determinou a reintegração da posse, ratificando, pois, a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006085-83.2021.8.08.0000

AGTE:

MARCELLO MAGRO BARCELOS

AGDA:

VALDIMIRO VIEIRA

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO/TURBAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1
.
Incumbia ao agravado, para fazerem jus a proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

2. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer elemento de prova no sentido de que o agravado exercesse poderes fáticos, notadamente sobre aquela parte da casa que alega ter avançado
sobre o lote nº 09, valendo consignar que a construção não é recente, tendo, inclusive, sido considerada em sua totalidade para fins de avaliação pela justiça laboral.

3.
O auto de penhora e avaliação confeccionado pelo oficial de justiça foi claro ao enfatizar que, a despeito de ter constatado que a estrutura comercial erigida no lote nº 10 ter avançado em alguns metros o perímetro do lote nº 09, esta foi considerada em sua totalidade na apuração do valor, permitindo concluir que tal já estava na posse dos antigos proprietários sem insurgência do agravado.

5. Outrossim, somente através de prova técnica poderá ser apurado com idoneidade se parte da construção erigida no lote nº 10 realmente avançou em alguns metros o perímetro do lote nº 09. Aliás, o próprio oficial de justiça responsável pela avaliação, ao prestar esclarecimentos ao leiloeiro, em atendimento ao comando da justiça laboral, consignou a necessidade de prova pericial.

6. Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

7. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.